Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705556-36.2020.8.07.0012 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BIRINO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime roubo cometido em concurso de pessoas com emprego de arma de fogo quando o reconhecimento extrajudicial, realizado com observância das diretrizes estabelecidas pelo art. 226 do CPP e confirmado pelas declarações judiciais das vítimas, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva. II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. IV – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. V – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, alegando que as provas dos autos são insuficientes para a condenação, ao argumento de que a decisão resistida teria desconsiderado o fato incontroverso de que o recorrente não foi reconhecido como coautor no evento delitivo por qualquer uma das vítimas e teria utilizado prova indiciária insuficiente e conjecturas para estabelecer a certeza da autoria imputada ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “evidencia-se, portanto, que a negativa de autoria de participação nos crimes de roubo, apresentada pelos réus PEDRO HENRIQUE BIRINO SILVA e JOÃO VITOR GONÇALVES RAMOS em Juízo, não encontra suporte algum na prova dos autos, configurando mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário, firme e coesa, apurada no feito” (ID Num. 45916618 - Pág. 10); “não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição dos apelantes por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo, ou mesmo a desclassificação para o delito de receptação, restando imperiosa a condenação, tal como consignado na sentença” (ID Num. 45916618 - Pág. 10). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017